Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736416-76.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO ABREU DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prática de novo crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do CP, sustentando o não cabimento da valoração negativa da conduta social pelo simples fato de cometer o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente" (AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2023). Nesse sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Assim, "Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016